Tribunal: STF
Processo: Rcl 63459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Natanael Bastos Ferreira e Outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo 0800194-34.2021.8.14.9000), por suposta violação ao entendimento constante na Súmula 268/STF.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Os autores NATANAEL BASTOS FERREIRA, NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO e KLELSON DANYEL DE SOUSA SILVA ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o ESTADO DO PARÁ sob o nº 0001987-91.2020.8.14.0200 que foi julgada procedente e transitou em julgado no dia 27.01.2021.



    […]



     Posteriormente, após o trânsito em julgado, no dia 11 de março de 2021, LENILSON DA COSTA SILVA impetrou Mandado de Segurança de nº 0800194-34.2021.814.9000 onde foi deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos da sentença contida no processo nº 0001987- 91.2020.814.0200, sendo que este já estava transitado em julgado. 



    No dia 14 de abril de 2021, os autores NATANAEL BASTOS FERREIRA, NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO e KLELSON DANYEL DE SOUSA SILVA peticionaram nos autos do Mandado de Segurança nº 0800194-34.2021.814.9000 que a sentença proferida nos autos do processo originário transitou livremente em julgado no dia 27 de janeiro de 2021, consoante certidão expedida pela diretoria de secretaria da vara nos próprios autos. 



    Contudo, em acórdão do Mandado de Segurança, a JUÍZA CÍNTIA WALKER BELTRÃO GOMES - Relatora- 2ª T. Recursal Permanente dos Juizados Especiais concedeu a segurança para reformar o ato Judicial e reconhecer a legalidade da promoção por antiguidade do impetrante ao posto de Major, ocorrida em 21.04.2020 para todos os efeitos, excetos os patrimoniais, eis que incabíveis pela via eleita e, consequentemente anular o decreto de 22 de fevereiro de 2021 publicado no Diário Oficial nº 34.499 de 23.02.2021, o qual anulou sua promoção.



    […]



    Todo o relatado confirma que a medida liminar deve ser deferida, para que o acórdão seja cassado por afrontar a Súmula 268 do STF. ”



    Ao final, requerem “que seja cassado o acórdão que concedeu a segurança nos autos sob nº 0800194-34.2021.814.9000, uma vez que não cabe a utilização de Mandado de Segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme inteligência da Súmula 268 do STF e art. 5º, III, da Lei 12.016/2009”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 25/07/2023. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente